Tribunal: TJMT
Processo: 1036212-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036212-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Confissão/Composição de Dívida, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVANTE), NELMA ZAMBONINI FARIAS CANDIDA PEREIRA - CPF: 830.946.601-34 (AGRAVADO), GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO CANDIDA PEREIRA - CPF: 502.389.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), N Z FARIAS FOTO - CNPJ: 05.087.815/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.707.464/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. VERBA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA (DGA). NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENHORA PARCIAL SOBRE RENDIMENTOS PERMANENTES
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em execução de título extrajudicial referente a honorários advocatícios, em trâmite desde 2007, contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para indeferir penhora de percentual sobre os vencimentos da executada e excluir a verba DGA da base de cálculo de eventua
is constrições.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a verba denominada DGA (Direção e Gerenciamento de Atividades) pode integrar a base de cálculo de penhora
judicial; e (
ii
) saber se é possível relativizar a impenhorabilidade dos vencimentos da executada para satisfação de crédito não alimentar, p
reservado o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A verba DGA possui natureza transitória, precária e não incorporável, vinculada ao exercício de função de confiança, o que afasta sua inclusão na base de cálculo de penhora continuada, sob pena de comprometimento abrupto da subsistência do devedor.

4. O Decreto Estadual no 691/2016, embora não vincule a atividade jurisdicional, constitui elemento interpretativo idôneo para evidenciar a ausência de caráter permanente da parcela.

5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, admitindo relativização quando preservada a dignidade do devedor e assegurada a efetividade da tutela executiva.

6. A inexistência de qualquer constrição após longa tramitação da execução compromete a autoridade do título judicial, não sendo razoável conferir primazia absoluta a descontos decorrentes de empréstimos consignados voluntariamente assumidos.

7. A fixação de penhora em percentual reduzido sobre rendimentos permanentes, excluídas verbas transitórias e descontos legais obrigatórios, revela-se
medida proporcional e adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Verbas remuneratórias transitórias e não incorporáveis, vinculadas ao exercício de função de confiança, não integram a base de cálculo de penhora continuada.

2. É admissível a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial, mediante penhora em percentual moderado sobre rendimentos
permanentes
. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Var
a Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos
da
Execução de Título Extrajudicial
no 0025357-32.2007.8.11.0041
,
que move em face de
NELMA ZAMBONINI FARIAS CANDIDA PEREIRA
.

A decisão recorrida
(ID.
322198392
) acolheu

parcialmente a Exceção de
Pré
-Exec
utividade oposta pela agravada,

indeferindo
o pedido de penhora de 30% sobre
seus rendimentos
, sob o fundamento de comprometimento do mínimo existencial, e determin
ando
que, em eventuais penhoras futuras, fosse excluída da base de cálculo a verba denominada DGA (Direção e Gerenciamento de Atividades), com base no Decreto Estadual no 691/2016.

Em suas razões
(ID.
322207358
)
, a
a
gra
vante sustenta, em síntese,
a inaplicabilidade do Decreto Estadual no 691/2016 à penhora judicial, visto que norma administrativa não se sobrepõe
à legislação processual federal.

Defende também
a natureza remuneratória do DGA, que deve compor a base de cálculo
, bem como
a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial
,
conforme entendimento do STJ, pugnando, subsidiariamente, pela fixação de percentual entre 5% e 10% sobre a remuneração total (incluindo DGA).

Em contrarrazões
(ID.
328343851
), a a
gravada defende a manutenção da decisão, alegando que sua renda está 98,44% comprometida com despesas essenciais e consignados, e que o DGA possui natureza transitória/indenizatória, devendo ser protegido. Arguiu, ainda, litigância de má-fé da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a sociedade ora agravante promove
execução de título extrajudicial
referente a honorários advocatícios em face da agravada, em demanda que tramita desde o ano de 2007, sem que tenha logrado êxito na satisfação do crédito reconhecido judicialmen
te.

Atualmente, o valor atualizado do débito perfaz a quantia de R$ 430.009,27 (quatrocentos e trinta mil, nove
reais e vinte e sete centavos).

Após diversas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, inclusive por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SISBAJUD e outros convênios à disposição do Poder Judiciário, a exequente requereu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos da executa
da,
servidora
pública estadual.

A devedora, por sua vez, opôs Exceção de
Pré
-Executividade, alegando a impenhorabilidade de seus vencimentos e requerendo, ainda, a exclusão da verba denominada DGA (Direção e Gerenciamento de Atividades) da base de cálculo de eventual constrição, sustentando tratar-se de parcela transitória e não incorporável, bem como afirmando elevado comprometimento de sua renda com despesas essenc
iais e empréstimos consignados.

O Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção, indeferindo a penhora de percentual sobre os vencimentos e determinando que a verba DGA fosse excluída da base de cálculo de futuras constrições, com fundamento n
o Decreto Estadual no 691/2016.

Inconformada,
recorre a
exequente
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia reside na possibilidade de inclusão da verba DGA na base de cálculo da penhora e na relativização da impenhorabilidade dos vencimentos da executada para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, em execução que se prolonga há mais de dezessete anos.

Em relação à verba DGA, não assiste razão à agravante.

Isso porque a referida gratificação
possui natureza remuneratória transitória, precária e não incorporável, estando condicionada ao exercício de função de confiança ou cargo comissionado, podendo ser suprimida a qualquer tempo pela Administração Pública.

Diferentemente do vencimento básico, que ostenta caráter permanente, trata-se de parcela instável, cuja inclusão na base de cálculo de penhora continuada pode comprometer de forma abrupta a subsistência da executada, caso haja cessação do exercício da função.

Com efeito, e
mbora o Decreto Estadual no 691/2016 não vincule a atividade jurisdicional nem tenha o condão de limitar a execução judicial, por se tratar de matéria regulada por legislação processual federal, ele evidencia a natureza não permanente da verba e a política remuneratória adotada pela Administração Pública estadual, servindo como elemento interpretativo relevante.

Inclusive, este E. Tribunal
já reconheceu, em precedente recente, que verbas vinculadas ao exercício de função de confiança possuem caráter transitório e não incorporável, entendimento que, embora firmado no âmbito previdenciário, é aplicável à análise da penhorabilidade, por revelar a precariedade e a ausência de estabilidade da parcela
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO
GROSSO.

VERBAS DE CARGOS DE CONFIANÇA E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS
(...)
III. Razões de decidir A Constituição Federal, em seus
arts
.
39, §9o, e 201,
§11, veda a incorporação e a inclusão, na base de cálculo da contribuição previdenciária, de verbas transitórias e não incorporáveis, como as de função de confiança e dedicação exclusiva.
As leis complementares estaduais no 202/2004 (art. 2o, §3o) e no 266/2006 (art. 15, §2o) preveem expressamente que tais verbas possuem natureza indenizatória e não se incorporam ao subsídio,
afastando-as da base de cálculo da
contribuição.

(...)
"

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10190556820228110000,
Relator.:
DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2025, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2025)
– destaquei.

Assim, deve ser mantida a exclusão da verba DGA da base de cálculo de eventual penhora.

Entretanto, em que pese a manutenção da verba transitória,
a análise quanto à constrição do saldo remanescente merece temperamento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em evolução interpretativa do artigo 833, IV, do
CPC/2015
, pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, podendo ser relativizada para o pagamento de dívidas não alimentares, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso em apreço,
a vedação absoluta de qualquer constrição, após quase duas décadas de tramitação da execução, conduz à
inefetividade
da tutela jurisdicional e ao esvaziamento do crédito judicialmente reconhecido.

Embora a Agravada alegue
elevado comprometimento de sua renda
, observa-se
que parcela significativa dos descontos decorre de empréstimos consignados voluntariamente contratados, não sendo razoável conferir preferência
absoluta ao crédito bancário em detrimento de crédito judicial, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da efetividade da execução.

Assim, considerando
que a verba DGA, parcela relevante da remuneração bruta, permanecerá integralmente excluída da constrição, revela-se proporcional e razoável a fixação de penhora em percentual reduzido sobre os rendimentos estáveis da executada.

Dessa forma,
a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos permanentes da agravada, excluídas a verba DGA, as demais parcelas de natureza transitória e os descontos legais obrigatórios, mostra-se adequada para viabilizar a amortização gradual do débito, sem comprometer a subsistência da devedora, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de In
strumento, apenas para deferir o pedido subsidiário de
penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre os re
ndimentos
líquidos
permanentes, excluídas a verba DGA, as parcelas de natureza transitória e os descontos legais obrigatórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026